Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECRETO No 11.302/2022. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto: - o sentenciado foi condenado pelo crime do art. 180 do CP, tendo a pena sido substituída por restritiva de direitos. O Juízo da VEPEMA indeferiu o indulto pleno, sob a fundamentação que o sentenciado foi condenado com pena privativa de direitos.
2. O Decreto no 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao prever as hipóteses de concessão do indulto natalino, dispôs que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, mas excluiu a possibilidade de concessão do indulto para os casos de penas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e não provido.